Tribunal: TJES
Processo: 0041770-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0041770-48.2013.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS EM CASOS ANÁLOGOS E AFERIMENTO DAS PECULIARIDADES. QUEDA EM CALÇADA PÚBLICA POR FALHA NO DEVER DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES VISUAIS. LESÕES FÍSICAS E ABALOS PSICOLÓGICOS. QUANTIA ARBITRADA JÁ SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO E REPREENDER O MUNICÍPIO CAUSADOR. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA CORRETA. SÚMULA Nº 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL CORRETO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ORDENAMENTO PROCESSUAL. ÊXITO PARCIAL DA DEFESA QUE JÁ É CONSIDERADO NA BASE DE CÁLCULO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1)
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em 02 (duas) fases. Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]).

2
)
Os valores fixados por dano moral, em favor de pessoa física, nos casos de quedas geradas por negligência na preservação ou falta de sinalização adequada em logradouros, calçadas e corredores, que resultam lesões físicas e psicológicas, variam na jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais pátrios, em sua maioria, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a depender, por evidente, das especificidades de cada demanda, razão pela qual o valor arbitrado pela instância primeva – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – se encontra dentro do bom senso e dos parâmetros adotados pela jurisprudência nacional.

3
)
Ainda que o município de Vitória-ES possua grande poderio econômico e a presente demanda tenha tramitado por aproximadamente 07 (sete) anos na instância primeva, a indenização por danos extrapatrimoniais já foi arbitrada em patamar próximo das quantias máximas estabelecidas por outras Cortes de Justiça, sendo descabido se falar em afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

4
)
Está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 326, que
“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial nã
o implica sucumbência recíproca”
, orientação vinculante esta que permanece sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, mesmo com o disposto no art. 292, inciso V, pois o valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, sendo que o reconhecimento do dever de indenizar da parte requerida é bastante para que lhe seja atribuída a responsabilidade integral pelas verbas sucumbenciais.

5
)
Nas causas em que a Fazenda Pública por parte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais observará os percentuais mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, atendido o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

6
)
Na hipótese, apesar de se tratar de uma demanda indenizatória de relativa importância, o grau de zelo da patrona do autor, o trabalho por ela desempenhado e, principalmente, o tempo exigido para o seu serviço, considerando que a causa já tramita por 10 (dez) anos, autoriza a fixação do percentual máximo de honorários advocatícios sucumbenciais (20%), sem que se possa falar em desproporcionalidade.

7
)
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
Carlos Alexandre Nunes dos Santos
, autor da
ação indenizatória
, e pelo
Município de Vitória-ES
, requerido na demanda, contra a r. sentença (fls. 83/87) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o ente municipal requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do demandante, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos do requerente.

Depreende-se do caderno processual que, no dia 20/01/2013, o autor e sua esposa, que são pessoas com deficiência visual, caminhavam pelo calçadão da orla da Praia de Camburi, em direção ao ponto de ônibus que fica perto do viaduto na entrada da empresa Vale do Rio Doce, em Vitória-ES, quando caiu de uma altura de aproximadamente 2m (dois metros), dentro de uma vala cheia de entulhos, às margens da areia da praia. Muito embora o requerente estivesse utilizando uma guia para se locomover, no local não havia adaptação de regras básicas para deficientes visuais, razão pela qual não teve como perceber que estava se dirigindo para local perigoso, no qual veio a se acidentar.

Em virtude da queda, o autor sofreu lesões físicas, tendo quebrado o braço esquerdo e luxado o fêmur, e, por consectário, teve que se locomover com cadeira de rodas por determinado período, tudo em razão da falha na prestação do serviço público de sinalização pelo município requerido, pois seria seu dever manter as condições de acessibilidade nas calçadas da cidade, bem como sinalizar lugares onde há perigo para pedestre com deficiência visual.

Diante das lesões físicas e do prejuízo emocional e psicológico suportados, que ocasionou a perda de confiança para sair de casa e se locomover com independência, o demandante ajuizou ação indenizatória por danos morais em desfavor do município de Vitória-ES postulando o recebimento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo o juízo
a quo
reconhecido a responsabilidade civil do ente municipal pelos danos causados ao requerente, considerando a conduta negligente no cumprimento do dever de proceder adaptações de acessibilidade em calçadas públicas para a locomoção segura de deficientes visuais, todavia condenado a municipalidade demandada ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que ensejou a interposição de recursos de apelação cível por ambas as partes litigantes.

Diante do efeito devolutivo que abarca o recurso de apelação cível, o exame da matéria será restrito ao valor da indenização dos danos morais questionado pelo autor, a correta distribuição do ônus sucumbencial e o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a responsabilidade civil do município requerido e os demais pontos discutidos pelo juízo
a quo
não foram objeto de irresignação por nenhuma das partes, tendo precluído a discussão a este respeito.

A bem da verdade, a responsabilidade civil do município demandado pelo acidente sofrido pelo autor no calçadão da Praia de Camburi, nesta capital, em decorrência da falta de adaptações de acessibilidade para a locomoção segura de deficientes visuais, e as consequentes lesões físicas e psicológicas impostas ao requerente são inquestionáveis, emergindo daí o direito do demandante ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais experimentados. Assim, faz-se mister averiguar se o
quantum debeatur
foi devidamente arbitrado pelo julgador monocrático, tendo em vista ser esta a matéria devolvida para exame desta instância revisora.

Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em 02 (duas) fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]).

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que
“
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Evidente, pois, a importância de se levar em consideração os precedentes jurisprudenciais que versem sobre o dano moral resultante de casos análogos, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização.

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes jurisprudenciais, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso. Deveras, por se tratar de situação bem incomum, foi necessário realizar pesquisa no acervo jurisprudencial dos Tribunais pátrios, o que foi suficiente para constatar que os valores fixados por dano moral, em favor de pessoa física, nos casos de quedas geradas por negligência na preservação ou falta de sinalização adequada em logradouros, calçadas e corredores, que resultam lesões físicas e psicológicas, variam, em sua maioria, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a depender, por evidente, das especificidades de cada demanda
1
, razão pela qual
o valor arbitrado pela instância primeva se encontra dentro do bom senso e dos parâmetros adotados
pela jurisprudência nacional
.

As dores e limitações impostas ao apelante, com afastamento das atividades laborais e estudantis por relativo período de tempo, assim como os receios de sair de casa sozinho que foram incutidos a partir da queda gerada pela negligência do município apelado em implementar as corretas medidas de sinalização em suas vias e calçadas para pessoas com deficiência visual, foram devidamente consideradas para arbitrar a considerável indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ainda que o município de Vitória-ES possua grande poderio econômico e a presente demanda tenha tramitado por aproximadamente 07 (sete) anos na instância primeva, a indenização por danos extrapatrimoniais já foi arbitrada em patamar próximo das quantias máximas estabelecidas por outras Cortes de Justiça, sendo descabido se falar em afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Muito embora me compadeça com a angústia e receio geradas no recorrente a partir do acidente, reduzindo a sua já mitigada autonomia para se locomover sozinho diante da sua condição de deficiente visual, é certo que a indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) já foi suficiente para reparar a gravidade das lesões suportadas e impor ao ente municipal requerido o caráter pedagógico da medida,
não havendo nenhum motivo para elevar a quantia definida na sentença objurgada,
o que acarreta o desprovimento do recurso interposto pelo autor
.

Ingressando no exame do recurso interposto pelo ente municipal, este não se conforma com a sua condenação exclusiva ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois obteve sucesso na defesa que o valor pretendido pelo autor na demanda era abusivo (R$ 200.000,00), uma vez que a indenização por danos morais foi arbitrada em montante equivalente a 10% (dez por cento) do pleiteado originalmente (R$ 20.000,00), de forma que deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos dos arts. 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil.

A despeito dos argumentos expostos pelo município demandado, não há como acolher a pretensão recursal, pois já está consolidado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula nº 326
, que
“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
,
orientação vinculante esta
que permanece sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, mesmo com o disposto no art. 292, inciso V, pois o valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, sendo que o reconhecimento do dever de indenizar da parte requerida é bastante para que lhe seja atribuída a responsabilidade integral pelas verbas sucumbenciais, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR INFERIOR AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 326/STJ. SUBSISTÊNCIA NO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
1.
(...)
. 2. Segundo o enunciado n. 326 da Súmula de Jurisprudência do STJ, "[n]a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", orientação que não conflita com o art. 292, V, do CPC/2015, subsistindo na vigência da atual lei processual civil. 2.1. Na espécie, os recorridos ajuizaram demanda reparatória contra a recorrente, pleiteando indenização por danos morais e à imagem no importe de R$ 2 milhões, com julgamento de procedência dos pedidos, arbitrando-se indenização no valor total equivalente a R$ 50 mil. 2.2. Em que pese a discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não há falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Incide a orientação que emana da Súmula n. 326/STJ. 3. O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação. 4. Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial - este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente.
5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022, STJ).

(...).
VII. No caso, a inicial postulou o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, tendo sido julgada procedente a ação, para fixar indenização, a tal título, no quantum de R$ 3.000,00, para cada autor, totalizando R$ 6.000,00, pelo que incide, no caso, a Súmula 326/STJ ("Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"). Na forma da jurisprudência, "na ação de indenização por dano moral, a sucumbência está ligada ao reconhecimento ou não do pedido. Ela não diz respeito ao quantum arbitrado pelo juízo, conforme se infere do enunciado da Súmula n. 326/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.522.761/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/09/2015). Precedentes do STJ:
(...). (AgInt no REsp n. 1.810.890/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019, STJ).

Por derradeiro, também
não há como reconhecer que
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo de 20% (vinte por cento)
teria sido
desproporcional
, pois o êxito do município requerido em sua defesa, ao reduzir o montante postulado pelo autor a título de indenização por danos morais, já foi refletido na base de cálculo dos próprios honorários, que é justamente o valor da condenação obtido pelo autor, e o percentual aplicado levou em consideração os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, prestigiando-se o tempo que a causa demorou até ser sentenciada – aproximadamente 07 (sete) anos –, a prática de diversos atos – inicial, audiência de instrução, com depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, apresentação de memoriais e interposição de recurso e contrarrazões – e a zelosa atuação da patrona do autor.

Nas causas em que a Fazenda Pública por parte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais observará os percentuais mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, atendido o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, apesar de se tratar de uma demanda indenizatória de relativa importância, o grau de zelo da patrona do autor, o trabalho por ela desempenhado e, principalmente, o tempo exigido para o seu serviço, considerando que a causa já tramita por 10 (dez) anos, autoriza a fixação do percentual máximo de honorários advocatícios sucumbenciais (20%), sem que se possa falar em desproporcionalidade, motivo pelo qual
a sentença objurgada deve ser integralmente preservada
.

Antes de concluir, em que pese esteja apresentando voto pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação cível, não há possibilidade de estabelecer honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor da patrona do autor, tendo em vista que, conforme visto, esta verba sucumbencial já foi estabelecida em seu percentual máximo.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos interpostos pelo autor e pelo município requerido, para
lhe
s

negar
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LESÃO SOFRIDA POR QUEDA EM RAZÃO DE DESNÍVEL EM CALÇADA OMISSÃO CULPOSA DO ENTE PÚBLICO MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO RECURSO DE CÍCERO FEITOZA VIEIRA DOS SANTOS PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA DESPROVIDO. 1. - É dever do Município fiscalizar, de forma permanente, o regular estado de conservação dos passeios e calçadas, determinando a sua construção, reconstrução ou reparação, aplicando multas aos proprietários dos imóveis lindeiros pelo descumprimento a tais determinações e, até mesmo, realizando tais obras, às expensas do proprietário. 2. - Nos locais de grande circulação de pedestres, tais como nos locais de parada de ônibus destinados ao transporte coletivo de passageiros, o dever do Município zelar pelo bom estado de conservação das calçadas ganha especial relevo, tornando-o responsável pelas lesões sofridas por aquele que, ao desembarcar, sofre queda em razão de desnível na calçada que nem sequer estava devidamente sinalizado. 3. - Comprovada a omissão culposa do ente público, determinante da lesão sofrida pelo apelado, surge o dever de compensar o dano moral e o dever de reparar o dano material correspondente à perda temporária da capacidade laborativa. 4. - Para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observando as circunstâncias do caso bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. Indenização por danos morais majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 044160019442, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023).

APELAÇÃO. Danos. Queda de pedestre em razão de buraco na rua. Fratura em tornozelo. Sem reexame necessário porque a indenização imposta ao Município, de vinte mil reais, não ultrapassa cem salários-mínimos. Buraco na via pública e lesão causada pela queda ilustrados por fotografias, não infirmada a sua correspondência com o local da queda ao tempo em que ocorreu. Indicadas em prontuário médico a gravidade e extensão do ferimento sofrido, com primeiro atendimento em 29 de abril de 2021, data alegada da queda, não importando a lavratura de boletim de ocorrência policial em data ulterior. Dever do Município de manter as vias públicas em condições de segurança também para pedestres. Responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo. Constituição Federal, artigo 37, § 6º. Consequentes dores e limitações, com afastamento do trabalho por noventa dias, passíveis de indenização a título de danos morais. Sem motivo para afastar ou reduzir o valor de vinte mil reais. Sem condenação em danos materiais ou estéticos. Não provido o recurso do Município, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para vinte por cento do valor da condenação. (TJSP; Apelação Cível 1027162-02.2021.8.26.0071; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/08/2022; Data de Registro: 25/08/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.